Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732387-62.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTONIO PASSOS RECORRIDO: GEOVANNI BERNARDO GUINHONE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. I – RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. II – RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO E DE INDENIZAÇÃO POR DESGASTE DO VEÍCULO. INVALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO PROCESSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA OFERECER DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE SEREM DISCUTIDAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DE REVISÃO QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMPRADOR E DEVEDOR PELAS DÍVIDAS DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. III – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Apelação do autor. Não se conhece do apelo que deixa de impugnar, objetivamente, os fundamentos da sentença, em nítida violação do princípio da dialeticidade. De fato, não atende ao necessário ônus argumentativo o recorrente que deixa de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.010, II a III, do CPC as razões recursais que, em comprometido processo argumentativo, não aduzem fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a sentença vergastada. Preliminar de não conhecimento suscitada de ofício. 2. Apelação do réu. Parcial juízo negativo de admissibilidade. Pretensão de reforma da sentença para afastar a condenação de pagamento de valor referente à taxa de utilização do veículo e de indenização por desgaste do veículo. A despeito de a lei facultar a possibilidade de a Defensoria Pública contestar por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC), a matéria de defesa não arguida oportunamente fica acobertada pela preclusão consumativa, não podendo ser conhecida pelo tribunal, se deduzida em apelação, por constituir inovação recursal. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício. 2.1 Segundo o previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, em relação a veículo automotor, no “caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. 2.2 Caso concreto em que o vendedor, autor da ação de conhecimento, não comprovou ter realizado a comunicação de venda do veículo junto ao Detran/DF, o que determina a não caracterização de dano moral em razão da inscrição do seu nome em dívida ativa, porque, ao não realizar a diligência que legislação de regência, tornou-se solidariamente responsável pelo pagamento dos débitos do carro. 3. Apelação do autor não conhecida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Preliminares de não conhecimento suscitadas de ofício. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à impossibilidade de se realizar a transferência ou o comunicado de venda do veículo ao Detran/DF antes da baixa da alienação fiduciária, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030